Tribunal: TJES
Processo: 5000368-35.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000368-35.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VANILDO JOSE THOMAZ

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. CABIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. MULTA COERCITIVA (
ASTREINTES
). FIXAÇÃO DE PARÂMETROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinando a restituição em dobro dos valores e o pagamento de indenização por danos morais. O apelante defende a validade dos contratos e, subsidiariamente, pede a fixação dos parâmetros da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado em violação ao dever de informação ao consumidor; (ii) o cabimento da repetição do indébito em dobro e da indenização por danos morais; (iii) a necessidade de fixação de parâmetros para a multa coercitiva imposta na obrigação de não fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação a conduta da instituição financeira que leva o consumidor a contratar sucessivamente empréstimos consignados, mais onerosos, justificando a nulidade do pacto.

4. A cobrança de valores com base em contrato nulo por violação à boa-fé objetiva enseja a restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, para os pagamentos realizados após 30.03.2021, conforme tese do STJ (EAREsp 600.663/RS).

5. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, passível de indenização.

6. A multa cominatória fixada para o caso de descumprimento de ordem judicial de abstenção de novos descontos deve ter seu valor e limite expressamente definidos, a fim de garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É nulo o contrato de empréstimo consignado quando celebrado com vício de consentimento, decorrente da violação do dever de informação e transparência por parte da instituição financeira. 2. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, para valores pagos após 30.03.2021. 3. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, como benefício previdenciário, geram dano moral indenizável. 4. A decisão que impõe multa coercitiva (
astreintes
) deve, preferencialmente, estabelecer seu valor, periodicidade e limite, a fim de conferir efetividade à medida e segurança às partes.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 2º, art. 3º, art. 14, art. 42, parágrafo único, e art. 54, § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000368-35.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - SP123199-A
APELADO: VANILDO JOSE THOMAZ
Advogados do(a) APELADO: PRISCYLLA ALVES DE SOUZA PEIXOTO - SP498210, THAINA DA SILVA GUIMARAES - SP476482

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco do Brasil S.A
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1º Vara de Iúna/ES, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, entendendo pela: nulidade dos contratos de empréstimo consignado e a consequente inexigibilidade dos débitos deles derivados; restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário; indenização por danos morais fixada no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); determinação de abstenção do banco ao lançamento de novos descontos referentes a tais contratos declarados inexistentes, sob pena de fixação de multa diária em caso de descumprimento.

Em síntese, a apelante requer a reforma da sentença, alegando que os contratos são celebrados com assinatura eletrônica por senhas pessoais e duplo fator de autenticação, em conforme legalidade, além de defender o não cabimento dos danos materiais e a inexistência de danos morais indenizáveis, com a necessidade de redução do montante fixado em primeiro grau. Por fim, requer a fixação expressa da multa diária estabelecida, com teto máximo e de periodicidade mensal, alegando que a sentença deixou em aberto tais informações, gerando insegurança jurídica e eventual sanção desproporcional.

Pois bem.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelada se enquadram nas figuras de fornecedor de serviços e consumidora, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável
, inclusive com a prestação de
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
.

A responsabilidade da apelante em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

Prevê a súmula nº 479, do STJ que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(Súmula n. 479, Segunda Seção, DJe de 1/8/2012.)

Dispõe o art. 54, § 3º, do CDC que nos
contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor
.

Do que se extrai dos autos, o contrato acostado pela instituição financeira é dotado de aparente formalidade, contendo assinatura eletrônica e demais elementos. Contudo, à luz do princípio da boa-fé objetiva e da transparência, é imprescindível que a manifestação de vontade decorra de consentimento livre, informado e inequívoco, sobretudo em relação às peculiaridades do produto ofertado.

É notória a diferença substancial entre o produto solicitado inicialmente e aquele efetivamente contratado no decorrer do período. O banco foi efetuando renovações e novos contratos de empréstimo com o apelado sem comprovação de sua devida anuência e entendimento.

Faz-se necessária a observância ao princípio da informação, a fim de garantir efetivamente que o consumidor tenha ciência inequívoca de que está contratando produto de custo superior àquele inerente ao contrato de empréstimo inicial com pagamento em consignação

Esse entendimento também já foi utilizado por esta e. 1ª Câmara Cível, vejamos:

A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); (Data: 11/Sep/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5002787-07.2022.8.08.0014. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dessa forma, diante da violação do princípio da informação, haja vista a deficiência das informações prestadas ao consumidor acerca do produto contratado, sobretudo quanto às suas peculiaridades e riscos, confundindo-se com produto distinto, restou configurada a falha na prestação do serviço, entendo por correta a declaração da nulidade dos contratos.

Quanto ao dano material, a indenização deve ser equivalente aos descontos efetuados no benefício previdenciário do consumidor, entendido como aqueles inerentes à parcela dos empréstimos, a ser apurado em liquidação de sentença.

Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Todavia, a modulação dos efeitos realizada pela Corte Especial do Colendo Tribunal da Cidadania, naquela oportunidade, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, alcança somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo (isto é, em 30 de março de 2021). Vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. [...] 12. Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito. 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Segunda tese: A ação de repetição de indébito por cobrança de valores referentes a serviços não contratados promovida por empresa de telefonia deve seguir a norma geral do prazo prescricional decenal, consoante previsto no artigo 205 do Código Civil, a exemplo do que decidido e sumulado no que diz respeito ao lapso prescricional para repetição de tarifas de água e esgoto (Súmula 412/STJ). Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Assim, ausente a comprovação da má-fé da instituição bancária, dou parcial provimento ao apelo para que a repetição do indébito ocorra na forma simples para as parcelas descontadas até a competência de março/2021; e na forma dobrada, a partir da data de publicação do paradigma, consoante previsão do art. 42, § único, do CDC.

Dessa forma, a restituição dos valores descontados deve, de fato, se dar em dobro, por se tratar de descontos efetuados após o dia 30 de março de 2021.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor recebe benefício previdenciário como sua fonte de renda, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

Portanto, entendo que o dano moral fixado em primeiro grau no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) faz-se justo e correto.

Por fim, em sentença o Juiz fixou multa diária em caso de realização de novos descontos referentes aos contratos já declarados nulos. Porém, no recurso em análise, o apelante alega que a não fixação direta da multa, com o referido valor ou porcentagem, gera insegurança jurídica e eventual sanção desproporcional.

Entendo por correta tal alegação e fixo em R$1.000,00 (mil reais) a multa, por episódio de descumprimento da ordem ora emanada, até o valor do contrato que está sendo cobrado do apelado.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, fixando o valor da multa em caso de novos lançamentos nos contratos já declarados nulos.

De ofício, altero os consectários legais para determinar que na indenização por danos materiais incida correção pelo INPC, de cada parcela, e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, e na indenização por danos morais incida exclusivamente taxa Selic desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.